Tribunal: TJBA
Processo: 8052142-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052142-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: OSORINO SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DO VALOR E DO TETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso interposto por instituição financeira em face de decisão interlocutória que, em ação declaratória de nulidade contratual, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos efetuados no benefício previdenciário do Agravado, oriundos de um suposto contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da razoabilidade e da proporcionalidade da multa cominatória diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) e de seu teto, estabelecido no valor atribuído à causa (R$ 32.144,00).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A multa cominatória, ou
astreintes
, disciplinada no artigo 537 do Código de Processo Civil, constitui medida coercitiva de natureza processual, cujo objetivo é assegurar a efetividade do comando judicial que impõe uma obrigação de fazer ou não fazer, não possuindo caráter indenizatório.

4. O valor diário de R$ 200,00 (duzentos reais) revela-se adequado e proporcional, considerando a capacidade econômica da instituição financeira Agravante e a relevância do bem jurídico tutelado – a integridade da verba alimentar do Agravado –, sendo um montante suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial, sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento indevido.

5. A fixação de um teto para a incidência da multa, correspondente ao valor da causa, é medida prudente que atende ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e mantém a sanção atrelada à dimensão econômica da lide principal, não se verificando a alegada desproporcionalidade.

6. A incidência da multa está condicionada ao descumprimento da determinação judicial, cabendo à parte devedora, para evitar o ônus financeiro, adotar as providências necessárias ao cumprimento da obrigação no prazo assinalado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 8º, art. 537 e art. 1.015, I, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8052142-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
BANCO PAN S.A.
e como Agravado
OSORINO SANTOS SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues De Miranda

Relatora